Tribunal: TJSP
Processo: 1011271-13.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Manutenção da extinção, por fundamento diverso. Autora que não promoveu a citação do requerido, mesmo após reiteradas intimações. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Hipótese em que a lei processual não exige prévia

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Manutenção da extinção, por fundamento diverso. Autora que não promoveu a citação do requerido, mesmo após reiteradas intimações. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Hipótese em que a lei processual não exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e § 1o, do CPC. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011271-13.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelado CLEBER
BRITO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011271-13.2015.8.26.0309 -Voto no 35250
2
Comarca: JUNDIAÍ – 3a VARA CÍVEL
Apelante: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA.
Apelado: CLEBER BRITO ALVES (não citado)
MMa. Juíza Prolatora: Daniela Martins Filippini Augusto
VOTO No 35.250
Ação
monitória.
Prestação
de
serviços
educacionais. Extinção do feito sem resolução do
mérito
por
ausência
de
interesse
de
agir.
Manutenção da extinção, por fundamento diverso.
Autora que não promoveu a citação do requerido,
mesmo após reiteradas intimações. Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Hipótese em que a lei
processual não exige prévia intimação pessoal da
parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e
§ 1o, do CPC. Precedentes desta Col. Câmara e E.
Corte.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 138/139, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, VI, do CPC, em razão de não ter o autor demonstrado interesse
processual.
Apela a autora (fls. 142/149). Sustenta, em síntese,
possuir interesse e legitimidade, o que justifica o regular prosseguimento do
feito. Afirma que não houve a prévia e indispensável intimação pessoal do
requerente, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC, tampouco
oportunidade para que a apelante se manifestasse sobre a questão, o que
contraria o disposto no art. 10 do CPC. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso não contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011271-13.2015.8.26.0309 -Voto no 35250
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação monitória fundada em
prestação de serviços educacionais, ajuizada pela apelante em razão de
inadimplemento de contrato firmado entre as partes.
Deferida a citação em 31.08.2015 (fl. 32), foram
realizadas não menos de sete tentativas frustradas de citação (fls. 38, 51,
73, 86, 100, 116, e 133). Em paralelo, a autora foi intimada ao menos seis
vezes a se manifestar em termos de prosseguimento, diante das infrutíferas
tentativas de citação, inclusive pessoalmente (fls. 57, 87, 91/92, 94, 108, e
134). Transcorrido in albis o prazo para a requerente dar andamento útil ao
feito, sobreveio a r. sentença, que extinguiu o feito por ausência de
interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
O recurso não comporta provimento, contudo, por
fundamento diverso do adotado na r. sentença.
Com efeito, a citação do réu é pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo
que o não cumprimento da medida justifica a extinção do processo com
fundamento no art. 485, IV, do CPC, hipótese em que não se exige a
intimação pessoal da parte para suprir a falta.
Observe-se que, nos termos do § 1o do aludido
dispositivo, apenas nos casos em que “o processo ficar parado durante mais
de 1 (um) ano por negligência das partes” (inc. II) ou “por não promover os
atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais
de 30 (trinta) dias” (inc. III), a referida intimação pessoal é obrigatória.
Não se perca de vista, ademais, que a autora, em
decisão anterior, foi expressamente intimada “para que promova o
andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, com
fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil” (fls. 91 e
94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011271-13.2015.8.26.0309 -Voto no 35250
4
Confiram-se precedentes desta Col. Câmara e E. Corte
em casos análogos:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. A
extinção do processo por falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015, não exige
intimação pessoal da parte, referida no § 1o do artigo
mencionado. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação
no
0024636-74.2011.8.26.0477,
de
minha
relatoria, j. 11.02.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação monitória. Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV, CPC. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Inércia da parte requerente em promover atos que lhe
competiam para a citação da parte ré. Configurada a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Desnecessária a intimação pessoal da parte e inaplicável a
Súmula 240 do C. STJ, visto que a hipótese dos autos não
corresponde àquela prevista pelo artigo 485, II e III, CPC.
Precedentes. Recurso não provido.
(Apelação
no
0014531-58.2013.8.26.0577,
Rel.
Des.
WALTER BARONE, j. 08.06.2017)
MONITÓRIA
Extinção por falta de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
Autor que, intimado por meio de seu advogado, não
fornece meios para a citação dos réus - Art. 485, IV, do
vigente Código de Processo Civil
Desnecessidade de
prévia intimação pessoal da parte
Art. 485, § 1o, do
mesmo diploma legal
Súmula 240 do STJ que não se
aplica ao caso - Recurso improvido.
(Apelação no 0041879-33.2013.8.26.0001, Rel. Des. LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, j. 31.05.2017)
APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Deferimento da tutela provisória
Mandado de citação
cumprido negativamente Parte autora que, devidamente
intimada para se manifestar, via imprensa, quedou-se inerte
Ausência de pressuposto processual para a devida
constituição e desenvolvimento válido do processo

Aplicação do artigo 485, inciso IV do CPC/2015

Precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte, que
só é obrigatória nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015
Decreto de extinção mantido RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação no 1005329-89.2015.8.26.0344, Rel. Des. LUIS
FERNANDO NISHI, j. 18.05.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011271-13.2015.8.26.0309 -Voto no 35250
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, por
fundamento diverso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator